Tribunal: TJES
Processo: 5019345-58.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019345-58.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK AUGUSTO MARTINS DE MELO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019345-58.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
PATRICK AUGUSTO MARTINS DE MELO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
BOMBEIRO
MILITAR.
DESCLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO DE PROMOÇÃO.
FATOS EXTINTIVOS ALEGADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO.
MATÉRIA FÁTICA QUE PERMITE A DILAÇÃO PROBATÓRIA
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE PROCESSUAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PATRICK AUGUSTO MARTINS DE MELO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pel
o Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória, comarca da capital
, nos autos de Ação Ordinária movida pela Recorrente em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a qual julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (
ID. 2554621
),
o
Recorrente aduz que
não foi intimado para indicar provas que pretendia produzir, razão pela qual o sentenciado merece ser nulificado para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Contrarrazões
recursais ao ID. 2554624
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de anulação da sentença impugnada.

Isto porque, analisando detidamente os autos, observo que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contestação ao ID. 2554614, acompanhada de informações e documentos. Na sequência, ao ID 2554617, consta a análise da tempestividade da contestação e, ao ID. 2554618, Sentença de improcedência do pedido autoral.

Consta alegado na incial que o requerente não conseguiu realizar a inspeção de saúde no período antes da pandemia, e que, no prazo de 6 meses para a entrega dos exames, não conseguira realizá-los em razão da pandemia, circunstância de nítido contorno fático-probatório.

Da mesma forma, consta narrado que o Comando Geral teria aplicado o entendimento de que para o CHS/2019 não seria desnecessário estar com a inspeção de saúde em dia para participar do mesmo, aceitando a participação de vários outros militares na mesma situação do recorrente, matéria fática que também demanda a produção de prova.

Dessa forma, prospera a tese de cerceamento de defesa levantada pela recorrente, visto que a parte autora não foi devidamente intimada, seja para apresentar réplica, seja para solicitar a produção de provas neste procedimento, o que culmina na violação ao princípio do contraditório com prejuízo para o autor, diante da matéria fática controvertida.

Desta feita, impõe-se a anulação da sentença, a fim de assegurar o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, da CF, e arts. 9º, 10 e 437 do CPC), motivo pelo qual o recurso merece provimento para anular a sentença recorrida e devolver os autos ao Juízo de origem, determinando a reabertura do feito com prazo para a réplica acerca da contestação, possibilitando ao recorrente, ainda, a produção de provas, competindo ao juízo de piso a análise de sua pertinência (após especificadas) para o deslinde da causa.

Isto posto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, para anular a sentença recorrida e determinar a devolução dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, pelos fundamentos acima expostos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de piso para prosseguimento do feito e, posteriormente, que seja proferido novo julgamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)